Tribunal: TJES
Processo: 0000153-18.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-18.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON FULGENCIO BERUDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMEN
TA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, impondo pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e fixando indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se deve ser afastada ou reduzida a indenização fixada a título de danos morais; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (iv) definir se a assistência judiciária gratuita pode ser concedida nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência e pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

A autoria delitiva é demonstrada pela palavra firme e coerente da ofendida, que relata o comparecimento do réu à sua residência em descumprimento da ordem judicial de afastamento.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O depoimento testemunhal confirma a presença do acusado no portão da residência da vítima durante a madrugada, afastando a tese defensiva de mera passagem casual pelo local.

A aproximação deliberada da residência da ofendida, com a prolação de ofensas, evidencia o dolo de descumprir a medida protetiva regularmente imposta.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a produção de prova específica para sua demonstração quando houver pedido expresso da acusação.

O Ministério Público formulou pedido expresso de reparação na denúncia, legitimando a fixação de valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, IV, do CPP.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso e da lesão à tranquilidade, segurança e integridade psicológica da vítima.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se incompatível com a gravidade concreta da conduta, pois o descumprimento deliberado de medida protetiva compromete a finalidade preventiva e protetiva da Lei Maria da Penha.

A análise da hipossuficiência econômica para eventual concessão da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para comprovar o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido e autoriza a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso da acusação.

O descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência afasta a conveniência da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

O pedido de assistência judiciária gratuita formulado por condenado deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, responsável por verificar sua efetiva condição econômica.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.243.495/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, REsp 2.040.306/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.875/MS (Tema Repetitivo); TJES, Apelação Criminal nº 0003982-21.2022.8.08.0012, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, publ. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000
1
53
-
18
.20
2
2
.8.08.00
49

APELANTE:

ANDERSON FULGENCIO BERUDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANDERSON FULGENCIO BERUDE
,

contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Venda Nova do Imigrante
/ES, que
j
ulgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais, em regime inicial aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06.

Razões de recurso, pugnando a defesa
pela reforma da sentença, requerendo, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão/redução do
quantum

fixado
a
título de indenização por dano moral; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuit
a.

P
reenchidos os pressupostos para
o conhecimento

do recurso
nesta instância recursal.
Assim, passa-se à análise da questão trazida ao debat
e.

No que concerne ao pleito absolutório, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram sobejamente demonstradas no caderno processual.

A materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência outrora deferido em favor da ofendida. A autoria, por sua vez, é evidenciada pela firme palavra da vítima, que confirmou em juízo que o réu compareceu ao portão de sua residência proferindo ofensas, ciente da ordem judicial de afastamento que lhe impunha distância mínima.

Sabe-se que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida ostenta especial relevância, notadamente quando em consonância com os demais elementos de convicção.

No caso, o relato da vítima foi devidamente corroborado pelo depoimento da testemunha Adriano Braga, que confirmou a presença do acusado no portão da residência em tom de voz elevado durante a madrugada, afastando a versão defensiva de que ele teria apenas transitado casualmente pela via pública. Resta configurado, portanto, o dolo de descumprir a determinação judicial, inexistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à fixação de indenização por danos morais, a sentença combatida também não merece reparos.
Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de instrução probatória específica para a sua demonstração, bastando que haja pedido expresso na peça acusatória.

Vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os RESPS n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou

da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.243.495; Proc. 2022/0350362-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024) (Destacamo

No caso em análise, c
onstatado que o Ministério Público formulou expressamente tal requerimento na denúncia, é impositiva a manutenção da condenação reparatória. Ademais, o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade frente
a
s circunstâncias do caso concreto e à extensão do dano provocado à tranquilidade da vítima.

De igual modo, impõe-se rejeitar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Embora o montante da reprimenda corporal seja reduzido e o regime fixado seja o aberto, a conduta de violar deliberadamente uma medida protetiva de urgência demonstra acentuada reprovabilidade e se mostra incompatível com o benefício pretendido. A substituição, na espécie, esvaziaria a finalidade preventiva e protetiva da Lei Maria da Penha, considerando que a ordem judicial desobedecida visava justamente resguardar a integridade psicológica e a segurança da ofendida contra investidas do agressor, tornando a benesse socialmente recomendável e juridicamente inviável.

Sobretudo porque no caso dos autos,
o apelante, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, aproximou-se de sua residência durante a madrugada e passou a ofendê-la, conduta que, além de afrontar diretamente a autoridade da ordem judicial, inseriu-se em contexto de violência doméstica e familiar, com evidente repercussão sobre a tranquilidade, a segurança e a integridade psicológica da ofendida.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência financeira, firmou-se o entendimento de que a matéria atinente à concessão da assistência judiciária gratuita deve ser formulada e apreciada perante o Juízo da Execução Penal. É naquela fase processual que se poderá aferir, de forma fidedigna e atualizada, a real situação econômica do sentenciado e a viabilidade ou não da cobrança dos encargos processuais.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA

BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU EM REGIME ABERTO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
5. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES
.

6. Encontra-se prejudicado o pedido de concessão ao direito de recorrer em liberdade quando o apelante já se encontra em regime aberto. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; APCr
0003982-21.2022.8.08.0012
; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 21/03/2024) (destacamos
)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.